Tribunal: STJ
Processo: 0002924-36.2018.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1878124 - PR(2020/0132475-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MARIA ISABEL MARIM PISANI
RECORRENTE
: RENATO PISANI
ADVOGADO
: GIOVANI RIBEIRO RODRIGUES ALVES - PR061872
RECORRIDO
: ELCIO SILVA ELPO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIZABETH LOBO DOS SANTOS ELPO - INVENTARIANTE
RECORRIDO
: RAÚL PABLO ANTOLA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JULIANO FRANÇA TETTO - PR034749
RENATA KRISTINE BRODHAGE - PR092122
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA INDEFERIDA. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO DE NATUREZA
PRECÁRIA. INCIDÊNCIA DA
NÃO CABIMENTO DE RECURSO
SÚMULA 735/STF.
ESPECIAL PARA REEXAME DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
CONTROVÉRSIA PASSÍVEL DE MODIFICAÇÃO PELO JULGAMENTO DE MÉRITO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Aplicação da
“Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que
Súmula 735/STF:
defere medida liminar.”
2. Por simetria, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere tutela provisória, em razão da natureza instrumental e provisória do
pronunciamento.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a6bfe678-668e-4900-a4c7-755f920657b2

RECURSO ESPECIAL No 1878124 - PR(2020/0132475-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MARIA ISABEL MARIM PISANI
RECORRENTE
: RENATO PISANI
ADVOGADO
: GIOVANI RIBEIRO RODRIGUES ALVES - PR061872
RECORRIDO
: ELCIO SILVA ELPO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIZABETH LOBO DOS SANTOS ELPO - INVENTARIANTE
RECORRIDO
: RAÚL PABLO ANTOLA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JULIANO FRANÇA TETTO - PR034749
RENATA KRISTINE BRODHAGE - PR092122
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA INDEFERIDA. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO DE NATUREZA
PRECÁRIA. INCIDÊNCIA DA
NÃO CABIMENTO DE RECURSO
SÚMULA 735/STF.
ESPECIAL PARA REEXAME DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
CONTROVÉRSIA PASSÍVEL DE MODIFICAÇÃO PELO JULGAMENTO DE MÉRITO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Aplicação da
“Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que
Súmula 735/STF:
defere medida liminar.”
2. Por simetria, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere tutela provisória, em razão da natureza instrumental e provisória do
pronunciamento.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por MARIA ISABEL MARIM PISANI e
art. 105
RENATO PISANI contra acórdão assim ementado (fl. 370):

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM
APELAÇÃO. VÍCIOS E NULIDADES QUE TERIAM SIDO COMETIDOS PELO
JUIZ ROGADO (PARAGUAI). DECISÃO A QUO QUE ENTENDEU QUE A
COMPETÊNCIA PARA APURAR E SANAR OS VÍCIOS SERIA DO JUIZ
ROGADO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO
CONCEDIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE FATOS E
FUNDAMENTOS NOVOS QUE PUDESSEM CONDUZIR A REFORMA DA
DECISÃO SUMÁRIA QUE ESTÁ SENDO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA QUE NÃO SIGNIFICA AUSÊNCIA DE EXAME DA RAZÕES. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA55761501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:23
Código de Controle do Documento: ed3aff9a-0d4d-48ae-93bd-89ed0b1d21dd

Os embargos de declaração opostos por RENATO PISANI e MARIA ISABEL
MARIM PISANI foram rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre
o valor da causa, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil (fls. 431-
art. 1.026,
437).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou
§ 2o, do Código de Processo Civil; arts. 489, II, e
art. 1.026,
489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil;
II, do Código de Processo Civil;
art. 1.022,
arts. 21 a 25 do Código de Processo Civil;
o da Lei de Introdução às Normas do
art. 8
Direito Brasileiro (LINDB);
-J, § 1o, do Código de Processo
;
art. 475
Civil/1973 art. 668
do Código de Processo
; arts. 280, 281 e 283, parágrafo único, do Código de
Civil/1973
Processo Civil.
Sustenta a indevida imposição de multa por embargos de declaração, sob
pena de violação do
§ 2o, do Código de Processo Civil, com aplicação da
art. 1.026,
porquanto os aclaratórios tiveram notório propósito de
Súmula 98/STJ,
prequestionamento. Defende que a decisão integrativa não fundamentou
concretamente o caráter protelatório dos embargos.
Aduz negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação,
em violação dos arts. 489, II, e 489, § 1o, IV, e do
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil, porque o acórdão do agravo interno e o acórdão dos embargos não enfrentaram
argumentos centrais, como a incidência do Protocolo de Las Leñas, a aplicação dos
arts. 21 a 25 do Código de Processo Civil e do
o da LINDB, e o quadro fático
art. 8
sobre ausência de intimação da penhora e perigo de dano.
Alega a competência da jurisdição brasileira para apreciar nulidades
relacionadas à penhora de quotas sociais situada no exterior quando determinada pelo
juízo rogante, com fundamento nos arts. 21 a 25 do Código de Processo Civil e no art. 8
o da LINDB, além de precedentes sobre cartas rogatórias e sobre competência do juízo
quando a constrição recai sobre bem por ele indicado.
deprecante/rogante
Aponta ofensa ao direito de defesa, por ausência de intimação do executado
e de sua cônjuge sobre a penhora, sustentando violação do
-J, § 1o, e do
art. 475
ambos do Código de Processo
bem como dos arts. 280, 281 e
art. 668,
Civil/1973,
283, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Defende a não incidência da
afirmando tratar-se de
Súmula 7/STJ,
controvérsia de direito sobre competência e negativa de prestação jurisdicional.
Aponta divergência jurisprudencial sobre competência para apreciar
nulidades em constrição determinada pelo juízo rogante e sobre afastamento de multa
por embargos de declaração com finalidade de prequestionamento.
Requer a concessão de tutela de urgência recursal, com base no
do
art. 300
Código de Processo Civil, para impedir a
de quotas e determinar
cessão/alienação
depósito judicial de lucros.
Contrarrazões às fls. 537-555, nas quais a parte recorrida alega preliminares
de ofensa ao princípio da dialeticidade e incidência da
sustentando que
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55761501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:23
Código de Controle do Documento: ed3aff9a-0d4d-48ae-93bd-89ed0b1d21dd

o acórdão atacado limitou-se ao indeferimento da tutela provisória por ausência de
fumus boni iuris e periculum in mora. No mérito, requer a manutenção do acórdão por
inexistência dos requisitos da tutela. Defende a competência do juízo rogado paraguaio
para apreciação de vícios dos atos expropriatórios. Afasta a alegada ofensa aos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta a correção da multa aplicada nos
embargos de declaração e a inexistência de dissídio jurisprudencial específico. Postula
a majoração da multa e a fixação de honorários.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, os recorrentes propuseram ação declaratória de nulidade
cumulada com pedido de tutela provisória cautelar de urgência em caráter
antecedente, por dependência ao cumprimento de sentença n. 0006968-
52.2005.8.16.0001, narrando vícios em atos expropriatórios que culminaram na
penhora, leilão e arrematação da totalidade das quotas sociais de Renato Pisani na
sociedade Agroganadera San Marcos S.R.L., registrada no Paraguai, e requerendo,
em síntese, o impedimento de cessão, alienação ou oneração de quotas pelo
arrematante, a expedição de carta rogatória para averbação desse impedimento no
contrato social e o depósito judicial de eventuais lucros (fls. 450-454).
O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito por
incompetência absoluta da justiça brasileira, indeferiu a tutela de urgência, e consignou
que os atos expropriatórios foram realizados no Paraguai por carta rogatória, segundo
a legislação daquele país, o que atrairia a competência do juízo rogado para apuração
de vícios (fls. 215-216 e 453-454).
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno que buscava a
reforma da decisão singular que indeferira a tutela de urgência, sob fundamento de
ausência de probabilidade do direito e de que os vícios arguidos decorreriam de atos
do juiz rogado, sendo da justiça paraguaia a competência para apreciá-los. Assentou
que a fundamentação sucinta não significa ausência de exame das razões e que não
houve fatos novos capazes de conduzir à reforma da decisão (fls. 370-374).
Os embargos de declaração foram rejeitados, com afirmação de inexistência
de omissão e de que a jurisdição competente para impugnação dos atos praticados
fora do país é a do juízo rogado, aplicando multa de 1% sobre o valor da causa, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil (fls. 431-437).
art. 1.026,
A parte recorrente insurge-se contra decisão que julgou o agravo interno
para indeferir a concessão da tutela de urgência pleiteada.
A jurisprudência consolidada veda a utilização de recurso extraordinário - e,
por simetria aplicada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de recurso
especial - para atacar decisões que, em sede precária, deferem ou indeferem tutela
provisória, por se tratar de provimento de natureza instrumental e não definitiva.
Documento eletrônico VDA55761501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:23
Código de Controle do Documento: ed3aff9a-0d4d-48ae-93bd-89ed0b1d21dd

O acórdão recorrido versa, precisamente, sobre agravo interno manejado
contra decisão singular que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência na
apelação, mantendo o indeferimento por falta de fumus boni iuris e periculum in mora
(fls. 370-374), matéria de cognição sumária e natureza eminentemente provisória.
A aplicação da
portanto, impede o conhecimento do
Súmula 735/STF,
recurso especial quanto ao capítulo que discute o indeferimento da tutela provisória,
por se tratar de insurgência contra decisão não definitiva e fundada em juízo de
probabilidade, incompatível com a via especial.
Com efeito, tendo em vista o caráter precário desses pronunciamentos,
ainda passíveis de alteração, não podem ser considerados de última instância a
ensejar a interposição do recurso previsto no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO
STF. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.
AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A parte recorrente realizou a impugnação integral dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência desta Corte
reconsiderada.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em sintonia com o disposto na
Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere
medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em
razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
AREsp 2.286.331/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
6/11/2023)
3. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que os "embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem
caráter protelatório", nos termos da Súmula 98/STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao
recurso especial, com o fim de afastar a multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.383.624/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA
POR
MEIO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n. 735
SÚMULA N. 735/STF
do STF, entende que, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar
decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela.
2. O STJ admite a mitigação da Súmula 735 do STF apenas quando a própria
medida importe em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art.
273 do
ou
do
, como, por exemplo, quando houver
CPC/1973
art. 300
CPC/2015)
norma proibitiva da concessão dessa medida, de modo que "apenas a violação
direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o
Documento eletrônico VDA55761501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:23
Código de Controle do Documento: ed3aff9a-0d4d-48ae-93bd-89ed0b1d21dd

cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da
interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
REsp n. 1179223/RJ,
.
15/3/2017)
3. Hipótese em que a parte sequer indicou a violação do
do
nas
art. 300
CPC/2015
razões do apelo nobre, de modo que, sendo a tese referente ao mérito da decisão
de antecipação de tutela deferida nos autos, "não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em
razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 438.485/SP,
. Agravo interno improvido.
17/ 2/2014)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.134.498/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/11/2023,
22/11/2023.

Quanto à multa por caráter protelatório aplicada nos embargos de
declaração, não se desconhece o teor da Súmula 98/STJ: "Embargos de declaração
manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter
protelatório".
Todavia, o objeto central do acórdão recorrido é a tutela provisória
indeferida, o que atrai o óbice sumular acima transcrito.
Ademais, não há como reconhecer o propósito de prequestionamento,
simplesmente porque é incabível recurso especial em face de decisões que analisam
pedidos de tutela de urgência.
Assim, não havia interesse do embargante em prequestionar os dispositivos
indicados, já que relacionados ao mérito do julgamento da apelação, não examinado
na decisão recorrida.
Em face do exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, visto que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo interno,
atacando decisão interlocutória.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:23
Código de Controle do Documento: ed3aff9a-0d4d-48ae-93bd-89ed0b1d21dd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.878.124 / PR
Número Registro: 2020/0132475-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029243620188160000 00069685220058160001 29243620188160000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA ISABEL MARIM PISANI
RECORRENTE : RENATO PISANI
ADVOGADO
: GIOVANI RIBEIRO RODRIGUES ALVES - PR061872
RECORRIDO
: ELCIO SILVA ELPO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIZABETH LOBO DOS SANTOS ELPO - INVENTARIANTE
RECORRIDO
: RAÚL PABLO ANTOLA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JULIANO FRANÇA TETTO - PR034749
RENATA KRISTINE BRODHAGE - PR092122
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56087146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:11
Código de Controle do Documento: d2dceb3e-ffac-4125-9866-25e875597826

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:11
Código de Controle do Documento: d2dceb3e-ffac-4125-9866-25e875597826